Tribunal: TJBA
Processo: 8026564-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026564-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: IRADILMA CHAVES SILVA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA QUANTIA INDICADA NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA. SENTENÇA LÍQUIDA. SOBRESTAMENTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA PROFERIDA PELO STF (REX Nº 626.307/SP). PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA. LIMITE DE ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. ART. 509, § 2º, DO CPC. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE DE JUSTIÇA DA BAHIA. PRELIMINARES REJEITADAS.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O STJ já reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores em geral, independente de fazerem parte, ou não, dos quadros do IDEC, para ingressar com a Execução individual da sentença coletiva proferida a Ação Civil Pública. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial e limite de abrangência da sentença coletiva, eis que pacificada pelo STJ a possibilidade do beneficiário de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizar execução individual no foro do seu domicílio (REsp nº 1.243.887/PR).

3. Afasta-se a alegação de prescrição, uma vez que o próprio IDEC ajuizou Ação Cautelar de Protesto com o objetivo de interromper o prazo prescricional da execução da sentença proferida na Ação Civil Pública por ele proposta, com fulcro nos artigos 81, 82 e 97, do CDC, tendo o STJ já reconhecido a legitimidade ativa dos poupadores em geral, independente de fazerem parte, ou não, dos quadros do IDEC, para ingressar com a Execução individual da sentença coletiva proferida a Ação Civil Pública.

4. A Suprema Corte já consignou que é incabível o sobrestamento do feito, ao indeferir o pedido de suspensão nacional formalizado pelo Banco do Brasil e pela Advocacia-Geral da União (STF, Recurso Extraordinário nº 626.307/SP, Relatora: Ministra CARMEN LÚCIA, 28 de março de 2019).

5. Resta suficiente para a apuração do
quantum debeatur
a elaboração de cálculos aritméticos, aplicável à espécie o comando do art. 509, § 2º, do CPC, sendo, por sua vez, despicienda a liquidação prévia, bem como a remessa dos autos à Controladoria.

6. Questões suscitadas que encontram-se pacificadas na jurisprudência, inclusive nos Tribunais Superiores, inexistindo perigo de dano na continuidade da execução, na forma da decisão proferida pelo Juízo de origem. Manutenção que se impõe.
PRELIMINARES REJEITADAS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8026564-88.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO S/A
, e, como agravada,
IRADILMA CHAVES SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)